Tribunal: STF
Processo: AI 417014
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
E M E N T A: IPTU - PROGRESSIVIDADE - TAXAS - PRETENDIDA MODULAÇÃO,
   NO TEMPO, DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -
   NÃO-INCIDÊNCIA, NO CASO EM EXAME - UTILIZAÇÃO DESSA TÉCNICA NO
   PLANO DA FISCALIZAÇÃO INCIDENTAL - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO
   POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO - CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA DOS
   ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO TRIBUNAL (TURMAS) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   REJEITADOS.